Tribunal: TCU
Processo: 036.440/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3008/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "g", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e nos arts. 103, § 1o e 41, caput , da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, adotar a medida descrita no item 1.6 a seguir, realizar a oitiva do Município de São Gabriel/BA acerca da nulidade do Contrato 0470/20117, apensar os presentes autos ao processo de Tomada de Contas Especial que vier a ser constituído, dar ciência do presente acórdão ao representante e ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, como proposto pela SecexTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 036.440/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gabriel - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, com fundamento no art. 12, incisos I e II, e 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, a citação solidária do Prefeito Hipólito Rodrigues Silva Gomes (CPF XXX.608.735-XX) e do escritório Germano Cardoso Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 27.338.238/0001-88), em face das irregularidades a seguir discriminadas, concernentes ao Contrato 0470/20117, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente municipal específica dos precatórios do Fundef a quantia de R$ 3.269.622,32 (três milhões, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), atualizada monetariamente a partir de 11/5/2018 até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas na forma da legislação em vigor: IRREGULARIDADES (conforme orientação do item 9.2 do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário ) I) contratação de serviços advocatícios por meio de indevida inexigibilidade de licitação, mediante contrato sem cláusula a estabelecer preço certo e preestabelecido e com previsão de pagamento de valores exorbitantes, incompatíveis com a complexidade da causa e os preços praticados no mercado, em afronta ao princípio da razoabilidade e aos arts. 25, II, 26, § único, e 55, III, da Lei 8.666/93, condições que devem implicar a nulidade do Contrato 0470/20117; II) pagamento de honorários advocatícios com recursos dos precatórios do Fundef, contrariando o art. 60 do ADCT (com a redação conferida pela EC 14/1996) e as disposições da Lei 11.494/2007, que vedam a destinação desses valores para tal fim.